Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação criminal em que a recorrente impugna a decisão do juízo a quo que rejeitou a queixa-crime oferecida contra o recorrido pela prática de crimes de difamação e injúria.
2. O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de representação processual.
3. A querelante, devidamente intimada, deixou de constituir novo advogado no prazo assinalado em virtude da renúncia ao mandato do patrono anteriormente constituído e que subscreveu a apelação.
4. Ressalto que a representação processual é pressuposto objetivo de recorribilidade, não se conhecendo o recurso face à ausência de patrono constituído. Precedente: Acórdão 962379, 20150111364673APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 419/435
5. Recurso NÃO CONHECIDO.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.